Tribunal: TJPA
Processo: 0801693-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801693-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ AMORIM ACATAUASSU NEVARES

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA DECISÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I -
Em pesquisa realizada nos autos no processo eletrônico de 1º grau (Processo 08788371520188140301), se constata que, o Juízo “a quo” proferiu nova decisão em 29/07/2019, indeferindo a tutela de urgência pretendida pelo autor, ora agravado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, em
não conhecer
do recurso de agravo de instrumento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo Nº 08788371520188140301),
que deferiu a medida liminar, para determinar a realização de perícia no veículo CAMIONETE / CABINE DUPLA, VOLKSWAGEM AMAROK CD ,4X4 HIGH, cor branca, ano de fabricação 2011, modelo 2012, chassi WV1DB42H4CA036896, placa OBY4892, RENAVAM 00457 15996 - 0 (DOC-02), que se encontra no Depósito de Veículos Apreendidos da Policia Civil – DVA, localizado na Rodovia Mário entre as passagens Nossa Senhora de Fátima e Esperanto, município de Ananindeua – Pará.

O agravante alega que houve deturpação do Código de Processo Civil, realizando-se um procedimento de produção de provas fora do estrito enquadramento legal.

Aduz que deve ser decretada como totalmente nula a decisão tomada pelo juízo de primeira instância, a qual não somente permitiu a produção antecipada de provas rasgando-se os artigos 381 a 383 do CPC, mas como também o fez através de Tutela Provisório, o que é igualmente inaceitável.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, com o deferimento do efeito suspensivo e, no final, o total provimento do presente recurso.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 1630920).

Contrarrazões não ofertadas (Id. 2117551).

O Ministério Público entendeu por não intervir no feito (Id – 2134397).

É o breve relato.

VOTO

Inicialmente, em consulta ao Sistema Libra, em sede de 1º grau, verifiquei que
o Juízo “a quo” proferiu nova decisão em 29/07/2019, indeferindo a tutela de urgência pretendida pelo autor, ora agravado.

Assim, há ausência de interesse processual por fato superveniente.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

A jurisprudência assim decidiu:

“AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.” (TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida.

Por todos os fundamentos expostos,
nego seguimento ao presente agravo, por julgá-lo prejudicado
, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e determino o seu arquivamento.

P.R.I.C.

Belém, 09 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020